Tribunal: TJMT
Processo: 1040021-44.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040021-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1040021-44.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 A 23/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. PROVA MÉDICA PARTICULAR ROBUSTA. PROTEÇÃO À CRIANÇA E À UNIDADE FAMILIAR. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente, sob fundamento de ausência de laudo pericial oficial exigido pelo art. 51, §1º, da Lei Complementar nº 04/1990, pleiteando a reforma da decisão para concessão da remoção com base em laudos médicos particulares e na proteção constitucional à saúde e à família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente pode ser deferida com base em laudos médicos particulares robustos, na ausência de laudo pericial oficial, diante de situação excepcional que envolva risco à saúde de criança e proteção da unidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudo pericial oficial prevista no art. 51, §1º, da Lei Complementar nº 04/1990 admite flexibilização quando comprovada, por prova médica particular robusta, situação excepcional de risco à saúde.

Laudos médicos psiquiátricos e relatório psicológico demonstram, de forma consistente e contínua, quadro grave de transtornos mentais da dependente, com risco de agravamento e dano irreparável em caso de afastamento do genitor.

A realização de perícia oficial mostra-se desnecessária diante da suficiência e clareza da prova documental, sendo incompatível com a urgência do caso e o princípio da efetividade processual.

A remoção de ofício anterior ocorreu em desacordo com o art. 5º, §2º, da Lei nº 8.275/2004, que veda a remoção de servidor com dependente em tratamento médico, constituindo elemento relevante na ponderação dos interesses.

Os direitos fundamentais à saúde, à proteção integral da criança, à dignidade da pessoa humana e à unidade familiar prevalecem sobre o interesse administrativo, conforme arts. 1º, III, 226, 227 e 229 da Constituição Federal.

A ausência de prejuízo concreto ao serviço público e a inexistência de impacto operacional afastam a alegação genérica de interesse administrativo na manutenção da lotação.

Na colisão entre direitos fundamentais e interesse administrativo, impõe-se a proteção prioritária da vida e da saúde, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de laudo pericial oficial para remoção de servidor por motivo de saúde de dependente pode ser flexibilizada quando houver prova médica particular robusta que demonstre situação excepcional de risco. 2. Os direitos fundamentais à saúde, à proteção da criança e à unidade familiar prevalecem sobre o interesse administrativo em hipóteses de comprovada vulnerabilidade. 3. A ausência de prejuízo concreto ao serviço público afasta a justificativa administrativa para indeferimento da remoção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 226, 227 e 229; Lei Complementar nº 04/1990, art. 51, §1º; Lei nº 8.275/2004, art. 5º, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 801676, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.08.2014; Turma Recursal do TJMT, processo nº 1008696-45.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 346378863), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a apresentação de laudo pericial oficial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica, conforme exigido pelo art. 51, §1º, da Lei Complementar nº 04/1990.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) houve ilegalidade na remoção anteriormente realizada para o município de Barra do Bugres/MT – violação do art. 5º, §2º, da Lei nº 8.275/2004, que veda a remoção de servidor cujo dependente esteja sob tratamento médico ou psicológico; b) apresentou laudos médicos particulares robustos que atestam a gravidade do quadro clínico de sua filha; e c) há prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à proteção familiar sobre o interesse administrativo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, no sentido de reconhecer seu direito à remoção funcional para o município de Ribeirão Cascalheira, em razão da comprovada enfermidade de sua filha.

Alternativamente, pugna pelo retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia médica oficial.

Em contrarrazões (ID 346378901), o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando ausência dos requisitos legais para a remoção, impossibilidade de invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e presunção de legitimidade do ato administrativo.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que o reclamante, servidor público do Estado de Mato Grosso, nomeado em 2016 para exercer o cargo de investigador de Polícia, teve sua lotação inicial na Delegacia de Polícia Civil de Vila Rica (Regional de Confresa), e visa sua remoção da Delegacia de Polícia de Barra do Bugres para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira, onde reside sua família.

Pois bem, a questão central consiste em definir se a remoção por motivo de saúde de dependente pode ser deferida com base em laudos médicos particulares robustos, na ausência de laudo pericial oficial, considerando a proteção constitucional à criança e à unidade familiar.

O art. 51, §1º, da Lei Complementar nº 04/1990 estabelece que a remoção a pedido por motivo de saúde de dependente fica condicionada à apresentação de laudo pericial oficial e à existência de vagas. Contudo, a jurisprudência tem admitido a flexibilização dessa exigência quando há
robusta prova médica particular
e
situação excepcional
de risco à vida e à saúde
.

No caso concreto, os laudos médicos juntados aos autos são
excepcionalmente
consistentes. Foram emitidos pela Dra. Gláucia Fülber Caumo (CRM 8669/MT, RQE 16014/17219), médica psiquiatra e psiquiatra infanto-juvenil, em período que se estende de maio de 2024 a agosto de 2025. Os diagnósticos são tecnicamente precisos: Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID-11 6B40), Transtorno Depressivo Recorrente (CID-11 6A71) e Transtorno de Ansiedade de Separação (CID-11 6B00).

Além dos laudos psiquiátricos, há relatório psicológico emitido pela UBS Tangará, atestando 37 sessões de acompanhamento, crises de ansiedade recorrentes e necessidade de presença paterna para o sucesso do tratamento.

O laudo médico mais recente, datado de 08/08/2025 (ID 346378861), confirma melhora significativa da menor com o convívio paterno, mas alerta para "
risco de piora considerável e prejuízo irreparável a médio e longo prazo
" em caso de separação do pai.

Importante destacar que esta Turma Recursal, no julgamento do processo N.U. 1008696-45.2025.8.11.0003, em caso análogo envolvendo dependente idoso com Alzheimer, firmou entendimento de que a apresentação de laudos médicos particulares robustos permite,
em determinados casos
, a flexibilização da exigência de laudo pericial oficial quando demonstrada situação excepcional de risco à vida e à saúde.

No presente caso, a prova documental é suficiente e inequívoca, não havendo dúvida técnica a ser esclarecida por perícia oficial. A determinação de nova perícia representaria protelar desnecessariamente a solução de caso urgente, em violação ao princípio da efetividade processual.

A Lei Estadual nº 8.275/2004, que dispõe sobre critérios para remoção de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, estabelece em seu art. 5º, §2º: "
É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico
".

A filha do recorrente encontra-se em tratamento médico e psicológico contínuo desde 2019, quando da perda de sua genitora (ID 346378384).

Ressalta-se que a remoção de ofício do recorrente para Barra do Bugres, efetivada em 2024, ocorreu durante o tratamento da dependente, em manifesta violação ao dispositivo legal acima mencionado.

Embora o recorrente não tenha formulado pedido expresso de declaração de nulidade do ato de remoção, a violação da norma proibitiva constitui elemento relevante para a ponderação dos interesses em conflito, demonstrando que a manutenção da lotação atual perpetua situação contrária à lei e aos princípios constitucionais.

Salienta-se que a Constituição Federal estabelece proteção especial à família como base da sociedade (art. 226), proteção integral da criança com absoluta prioridade (art. 227), dever dos pais de assistir os filhos menores (art. 229) e a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III).

No caso concreto, a situação apresenta elementos de
excepcional gravidade
. A menor é órfã de mãe, falecida por autoextermínio em 2019, em contexto de separação familiar causada pela lotação distante do pai. Nesse contexto, a criança desenvolveu transtornos psiquiátricos graves diretamente relacionados à perda materna e à ansiedade de separação do pai, encontrando-se em tratamento contínuo há seis anos. Observa-se, ainda, que os laudos médicos atestam risco de
dano irreparável
em caso de separação do pai.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE nº 801676 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/08/2014), firmou entendimento de que
na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida
.

A distância entre Barra do Bugres e Ribeirão Cascalheira inviabiliza o acompanhamento adequado da filha pelo recorrente, comprometendo tanto a saúde da menor quanto o exercício dos deveres de amparo familiar constitucionalmente assegurados.

Conforme consta dos autos, o recorrente trabalhou apenas um dia na Delegacia de Barra do Bugres, tendo permanecido afastado por licenças médicas e férias durante todo o período de lotação. O Delegado de Polícia de Barra do Bugres, em manifestação administrativa, não se opôs à remoção, reconhecendo que a ausência do servidor não gerou impacto operacional.

A alegação genérica de
déficit
de efetivo, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ao serviço, não pode prevalecer sobre direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, especialmente quando o próprio servidor não exerceu atividades na unidade.

Dessa forma, na colisão entre o interesse administrativo na manutenção da lotação e os direitos fundamentais à vida, à saúde e à proteção familiar,
deve prevalecer a tutela da dignidade da pessoa humana
, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, a remoção do servidor para Ribeirão Cascalheira não prejudica o serviço público, protege a saúde e o desenvolvimento de criança em situação de vulnerabilidade, preserva a unidade familiar constitucionalmente protegida e regulariza situação que viola norma proibitiva.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedente
o pedido inicial, determinando a remoção do recorrente, no prazo de 15 dias, da Delegacia de Polícia de Barra do Bugres para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira, com fundamento no art. 51, §1º, da Lei Complementar nº 04/1990, flexibilizando-se o requisito do laudo pericial oficial em face da robusta prova documental médica particular e da situação excepcional de risco à saúde da dependente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026